Tribunal: TJES
Processo: 0022908-20.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022908-20.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS HENRIQUE ALVES ROMAO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022908-20.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE ALVES ROMAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO CONCISA. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO.
DOCUMENTO GROSSEIRAMENTE FALSIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou improcedente a denúncia oferecida pela prática de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal). O Ministério Público arguiu, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pugnou pela condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea; (ii) definir se a conduta do recorrido caracteriza o crime de falsificação de documento público ou configura hipótese de crime impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença, embora concisa, atende aos requisitos legais, ao expor as provas analisadas e justificar o convencimento judicial, não havendo nulidade por ausência de motivação.

A falsificação do documento apresentado pelo recorrido revela-se grosseira, desprovida de elementos mínimos de autenticidade e incapaz de enganar terceiros.

Configura-se crime impossível quando a falsificação não possui aptidão para ludibriar, por absoluta ineficácia do meio empregado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença penal que aprecia adequadamente os elementos probatórios e apresenta fundamentação mínima satisfaz o dever de motivação, não configurando nulidade.

A falsificação grosseira de documento público, sem potencialidade lesiva, configura hipótese de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio empregado.

A tipicidade do art. 297 do Código Penal exige potencialidade de o documento falsificado enganar terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 297; Código de Processo Penal, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.275/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), DJe 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022908-20.2014.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS HENRIQUE ALVES ROMAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 213/213-v., da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a denúncia proposta em face do recorrido CARLOS HENRIQUE ALVES ROMÃO, pela prática do crime previsto no artigo 297 do Código Penal.

Narra a denúncia que
por volta de 18h20min de 4 de setembro de 2014, na Avenida Belo Horizonte, Bairro Nova Almeida, Município de Serra/ES, o apelado, ao ser abordado na condução de veículo automotor,
teria apresentado Carteira Nacional de Habilitão por ele falsificada, ao tirar cópia de um documento pertencente a seu primo, colorir e colocar uma fotografia sua no referido documento.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora impugnada, que entendeu pela improcedência da imputação.

N
as razões de
fls. 218/221-v., o parquet suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença em vista de alegada falta de fundamentação idônea e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido na forma da denúncia.

Contrarrazões defensivas no id. nº 11764503, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 12982800, judicioso parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo provimento da apelação.

Esta a síntese do recurso. Passo à análise do recurso, a começar pelo pleito de nulidade.

Alega o presentante do Ministério Público na origem que o decisum objurgado careceria de fundamentação idônea, por não motivar devidamente as razões pelas quais teria desconsiderado as provas contidas nos autos.

Revendo a sentença, observo que a prova foi devidamente apreciada pela Magistrada decisora, a qual faz menção, não só aos testemunhos policiais, como também, ao próprio documento contrafeito.

Com base nessa análise, foi formado o convencimento judicial, que considerou tratar-se de hipótese de crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto.

De fato, embora mostre-se concisa a fundamentação, impossível reputar nulo o édito recorrido, considerando que fora suficientemente atendido o dever de motivação, permitindo à acusação o exercício de seus misteres ao interpor o presente recurso.

Assim, rejeito a preliminar.

Em relação ao mérito, objetiva o recorrente que a reforma da sentença, a fim de que seja o apelante condenado pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal.

Sucede, no entanto, que após atento compulsar dos autos, constato que o recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai do Laudo de Exame Documentoscópico de fls. 84/86, observou-se que a cópia utilizada pelo apelante não possuía elementos de segurança encontrados nos documentos homólogos oficiais, como calcografia, fibras coloridas incorporadas ao suporte, fluorescência quando submetida a incidência da luz ultravioleta, imagem latente, microletras, etc.

Aliás, basta ver a imagem digitalizada para se perceber que o documento tem o aspecto de uma simples impressão colorida, sobre a qual o réu apôs uma fotografia 3X4.

Não por outro motivo, a testemunha policial Thiago Henrique Barbosa Pereira afirma que a falsificação era
“
bem grosseira”
, como se tivesse sido pintado com canetinha.

Nesse passo, correta a conclusão sentencial, no sentido de se tratar de crime impossível, dada à ausência de capacidade de o documento vir a ludibriar as autoridades. Logo, é absolutamente ineficaz o meio empregado para a prática da infração penal.

Em linha com essa conclusão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a caracterização do delito previsto no art. 297 do Código Penal 'exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.275/SP, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, DJe de 25/3/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)